Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICO. CARÁTER ESTÉTICO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por requerente para condenar o requerido ao custeio de cirurgia pós-bariátrica e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu que o procedimento indicado tem natureza estética, conforme laudo pericial. A parte recorrente pede a reforma da decisão para reconhecer o caráter reparador da cirurgia, determinar a cobertura contratual e fixar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido deve autorizar e custear a cirurgia indicada pós-bariátrica; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, devendo os serviços privados observar a legislação específica. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato firmado entre as partes, por se tratar de relação de consumo.
4. A Lei no 9.656/1998 delimita a cobertura obrigatória aos procedimentos necessários à assistência à saúde, excluindo aqueles de cunho exclusivamente estético. O STJ, no Tema 1.069, reconhece a obrigatoriedade de cobertura apenas quando a cirurgia reparadora possui finalidade terapêutica ou funcional e é indicada pelo médico assistente.
5. A prova pericial, produzida sob contraditório, concluiu que o procedimento buscado possui natureza exclusivamente estética, sem finalidade reparadora ou funcional. À míngua de prova técnica idônea em sentido contrário, impõe-se prestigiar o laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC.
6. A negativa de cobertura, pautada na conclusão pericial e nas normas contratuais e legais, não configura abuso. A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e impede o reconhecimento de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura é legítima quando o laudo pericial conclui que o procedimento possui natureza exclusivamente estética, inexistindo ilicitude ou dever de indenizar”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC; Lei no 9.656/1998; CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048253, ApCiv 0719387-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 01/10/2025; Acórdão 1794726, ApCiv 0765875-21.2021.8.07.0016, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 30/11/2023, p.18/12/2023.